Tribunal: STF
Processo: Rcl 68976
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 339 DE REPERCUSSÃO GERAL. SUPOSTA APLICABILIDADE DO TEMA 670. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Reclamação Constitucional ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo/SP, por meio da qual negado seguimento a recurso extraordinário com base no Tema n. 339 da Repercussão Geral. 



    2. A reclamante alega que a decisão desafiada por meio de recurso extraordinário contrariou o dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no artigo 93, IX, da Constituição da República, e que a matéria dos autos se amolda ao Tema 670 de Repercussão Geral. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A matéria em discussão na presente reclamação consiste em analisar se, ao negar provimento a agravo interno e não remeter recurso extraordinário a este Supremo Tribunal, a autoridade reclamada teria violado as decisões proferidas no Agravo de Instrumento n. 791.292-RG e no Recurso Extraordinário n. 719.870, Temas ns. 339 e 670 da Repercussão Geral, e usurpado a competência desta Suprema Corte. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Não há teratologia na aplicação do Tema n. 339 da Repercussão pelo Juízo reclamado, porquanto suficientemente motivada a decisão objeto do recurso extraordinário.



    5. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões – o que foi observado no presente caso. Nesse sentido, a tese assentada no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    6. A tese jurídica firmada no julgamento do RE 719.870-RG (Tema n. 670 da Repercussão Geral) não se aplica à hipótese dos autos, pois não atendido o requisito da estrita aderência entre os atos confrontados.



    7. O Juízo reclamado, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo regimental conhecido e não provido.